Tribunal: TJMT
Processo: 1007780-88.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007780-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (AGRAVANTE), REINALDO ALVES MENDES - CPF: 266.172.851-15 (AGRAVADO), AMAILTA REZENDE SILVA - CPF: 569.476.821-34 (AGRAVADO), ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1007780-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL

AGRAVADOS: AMAILTA REZENDE SILVA e REINALDO ALVES MENDES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO E/OU MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA – DÚVIDAS QUANTO À SITUAÇÃO FÁTICA EXPOSTA PELAS PARTES – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – RECURSO PROVIDO.

Se há dúvidas quanto à situação fática exposta pelas partes, no sentido de quem detém a posse da área litigiosa e se quem de fato praticou o alegado esbulho, torna-se de rigor necessária a realização de audiência de justificação prévia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL
na
Ação de Interdito Proibitório e/ou Manutenção de Posse
ajuizada por
AMAILTA REZENDE SILVA e REINALDO ALVES MENDES
contra a decisão que deferiu o pedido liminar para determinar que o requerido se abstenha de efetuar qualquer tipo de atividade que interfira na posse dos requerentes relativamente ao imóvel localizado na zona rural do Distrito de Fátima de São Lourenço, Município de Juscimeira, matrículas 2.776 e 2.777
.

Em síntese, sustenta o agravante que a
liminar concedida foi alicerçada em título de domínio, mapas, memoriais descritivos e declarações unilaterais, além de conversas deslocadas do contexto, bem como que o georefenciamento da propriedade dos autores averbado às matrículas 2.776 e 2.777 avançou a linha divisória, se sobrepondo parcialmente sobre a área de sua posse.

Defende a necessidade de realização de audiência de justificação prévia, a fim permitir conhecer quem realmente detém a posse sobre a parte do imóvel objeto da lide.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida e determinar que o Juízo singular proceda a realização de audiência de justificação prévia o quanto antes, com a oitiva de testemunhas (ID 165823666).

Sem contraminuta (ID 169199767).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que os autores, ora agravados, afirmaram que são os legítimos proprietários e possuidores dos imóveis rurais acima descritos e que há aproximadamente três anos, o requerido/agravante os procurou alegando ser o proprietário de aproximadamente 23 ha de terra que estaria dentro dos limites da área dos demandantes.

Segundo os requerentes, o demandado lastreia sua pretensão em uma “Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse sobre Imóvel Rural”, de 06 de setembro de 2.002, em que o Sr. Valter Batista de Godoy e sua esposa Luzia Silva de Godoy teriam lhe transferido a posse de uma área rural com 50 ha (cinquenta hectares) correspondente ao lote n. 19-A, da reserva n. 02 do Município de Juscimeira, Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, denominada “Estancia Godoy”.

Narrou que recentemente, o demandado voltou a ameaçar sua posse, afirmando, por meio de conversas de
whatsapp,
que um engenheiro se deslocaria ao “local para finalizar os marcos da divisa”.

Sob a alegação de que o Sr. Vagno, filho dos autores, explicou que área reivindicada pelo demandado não lhe pertence, que foi adquirida legalmente pelos autores em 2001, conforme documentação anexa, bem como que mesmo assim, o requerido os ameaçou para que arrumassem um bom advogado, foi ajuizada a ação de origem.

Pois bem.

Com efeito, o deferimento da liminar em ação de reintegração de posse está condicionada ao atendimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15, e a medida somente pode ser deferida se o magistrado estiver convencido da existência da posse do autor e do esbulho praticado pelo requerido. Se assim não for, designará audiência de justificação possibilitando o contraditório, na busca de esclarecer os fatos. Vejamos:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

No caso, a decisão está amparada na Escritura Pública de Compra e Venda, Matrículas, Auto de Infração SEMA, Mapas e Memoriais descritivos emitidos pelo Governo do Estado de Mato Grosso, além de
prints
de conversas de
WhatsApp
.

No entanto, a tese do agravante é a de que o georreferenciamento realizado pelos agravados, sem sua prévia notificação,
avançou a linha divisória, se sobrepondo parcialmente sobre a área de sua posse (aproximadamente 55 hectares), bem como que foi colocado de maneira clandestina e ilegal marcos dentro da propriedade, na parte correspondente à área de preservação permanente.

Como se vê, há dúvidas quanto à situação fática exposta pelas partes, no sentido de quem detém a posse da área litigiosa e quem de fato a praticou o alegado esbulho.

É certo que a
audiência de justificação prévia
constitui o principal meio de munir o juízo singular de elementos indiciários e até probatórios acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos do art. 561 do CPC/15 a serem examinados em juízo provisório.

Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação previa, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações, mormente em face dos argumentos trazidos pela parte requerida em sentido contrário.

A propósito, colaciono precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA DE RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO.

[...]

5 -
Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. Precedentes.

6 - Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.”

(AgInt no AREsp 986.891/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 31/03/2017) destaquei

E, desse Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS –
NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRI
A
– NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pairando dúvidas sobre os fatos subjacentes à lide, torna-se de rigor uma maior dilação probatória na origem, a fim de que seja descortinado o contexto fático envolvente do litígio possessório.

A luz do disposto no art. 562 do CPC, e diante dos contornos fáticos ainda nebulosos, impõe-se a realização de audiência de justificação, a fim de que a cognição sobre a liminar possessória se apoie em outros elementos de convicção, aparelhando o juiz para melhor exame a respeito da possibilidade de conceder ou não a liminar.
(N.U 1002352-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022) destaquei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA
– ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E IRREGULARIDADE DA TITULAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR – IRRELEVÂNCIA PARA FINS POSSESSÓRIOS – PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO CORPÓREA E SOCIAL DO POSTULANTE À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA E À COISA POSSUÍDA –
QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A CONFIRMAÇÃO DA NARRATIVA INICIAL – NOVA ANÁLISE APÓS A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diversamente do que ocorre com as demandas petitórias, a suposta irregularidade e/ou ilegitimidade da titulação ostentada pelo autor da ação possessória não tem o condão, ao menos em princípio, de desconstituir a liminar reintegratória deferida, na medida em que a posse é a exteriorização da relação corporal e social do indivíduo postulante à proteção possessória e à coisa possuída.

No entanto,
em razão de a ação de reintegração de posse constituir demanda de natureza eminentemente fática, quando a documentação apresentada não for suficiente para demonstrar, extreme de dúvidas, o direito à manutenção liminar da posse do imóvel, conveniente a prévia realização de audiência de justificação
, mantendo-se, contudo, até ulterior deliberação, a ordem de desocupação da área e consequente paralisação das obras que vinham sendo edificadas pela parte ré – o que se estende também ao autor, devendo o magistrado que conduz a causa rever ou manter a decisão agravada.-
(N.U 1003561-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021) destaquei

Nesse contexto, a realização de audiência de justificação prévia se faz necessária para que seja possibilitado o confronto entre as versões da agravante e do agravado sobre os fatos narrados na petição inicial, e assim se possa constatar com maior segurança se existem ou não os requisitos mínimos para o deferimento da medida liminar.

Por outro lado, em consulta ao processo em sua origem, verifica-se que foi designada
audiência de justificação prévia
para o dia
3/07/2023, às 16h30min
(ID nº 116155021), momento em que o juízo singular deverá rever ou ratificar a decisão anterior.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso a fim de reformar a decisão agravada, mantendo a liminar recursal para determinar a realização da audiência de justificação prévia.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023